Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11846/2023. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APENADO PRESUMIDA. ATUALIZAÇÃO DO TEMA 931 DO STJ. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Tema 931 do c. Superior Tribunal de Justiça foi revisto quando do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 2.024.901 e 2.090.454, passando a ter nova tese: “O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”.
2. Demonstrada a incapacidade econômica do apenado de cumprir a sanção pecuniária que lhe foi imposta, presumindo a sua hipossuficiência em razão de ser patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser extinta a punibilidade da pena de multa, conforme art. 2o, XV, do Decreto no 11.846/2023.
3. A sentença que concede indulto da pena tem natureza declaratória, de modo que a extinção da reprimenda deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.
4. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos os valores pagos em excesso, desde que a quantia esteja à disposição do Juízo e não tenha sido repassada a alguma instituição conveniada.
5. Recurso conhecido e provido.